Tribunal: TJSP
Processo: 1003421-06.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS. INCONFORMISMO DA RÉ. PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O PEDIDO MONITÓRIO QUE NÃO SÃO APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DUPLICATAS SEM ACEITE, NÃO PROTESTADAS, SEM AS FATURAS RESPECTIVAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC E ART. 15 DA LEI No

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS. INCONFORMISMO DA RÉ. PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O PEDIDO MONITÓRIO QUE NÃO SÃO APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DUPLICATAS SEM ACEITE, NÃO PROTESTADAS, SEM AS FATURAS RESPECTIVAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC E ART. 15 DA LEI No 5.474/68 NÃO PREENCHIDOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.